Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.126.062-54 (AGRAVADO), M. A. A. D. O. - CPF: 110.223.971-25 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.126.062-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

2.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte autora/agravada na instância singela, resultando na concessão da tutela de urgência pelo juiz a quo.

3.

No caso dos autos, ao reverso do alegado pela ora agravante, a probabilidade do direito funda-se na relação contratual entre as partes, na doença que acomete a usuária do plano e na negativa da Operadora de Saúde para autorização do tratamento na forma solicitada sob o argumento de que este não possui cobertura no rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde.

4.

O dano irreparável ou de difícil reparação também é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida da requerente, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

5.

Incontroverso também, que a emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio da recomendação médica apresentada, que a ora agravada está acometida de “ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA PÓS-PCR, SÍNDROME EPILÉPTICA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, POT TRAQUEOSTOMIA, POT GASTROSTOMIA E POT VENTRICULOSSEPTOPLASTIA E ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA”, o que demanda cuidados especiais e permanentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela interposto, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada c/c Indenização por Danos Morais nº. 1021072-66.2021.811.0015, ajuizada em seu desfavor por M.A.A.O., representada por seu genitor LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação na modalidade “home care” da autora, nos termos descritos pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

A agravante alega que a decisão agravada não apresentou, de maneira clara e fundamentada, nos termos do artigo 489, §1º, III do CPC, a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano e, portanto, merece ser revogada.

Aduz exíguo prazo para cumprimento, bem como a desproporcionalidade da multa aplicada.

Defende que o decisum agravado deve ser reformado para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja consideravelmente reduzida, sendo estabelecido um limite máximo.

Requer, caso não seja exercida a retratação, seja o agravo interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar-lhe provimento a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida.

Por fim, acaso assim não entenda, que o valor da multa arbitrado e sua limitação seja ao menos consideravelmente reduzido, bem como seja estendido o exíguo prazo para o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 537, §1º, I do CPC. (ID 119145453).

Contrarrazões do agravado (ID 122700476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

Consta dos autos que M.A.A.O., representada por seu genitor LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, alegando ser beneficiária dos beneplácitos da requerida, encontrando-se internada na UTI – Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santo Antônio em Sinop/MT, apresentando diagnóstico de “ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA PÓS-PCR, SÍNDROME EPILÉPTICA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, POT TRAQUEOSTOMIA, POT GASTROSTOMIA E POT VENTRICULOSSEPTOPLASTIA E ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA”.

Sustenta que em 08/10/2021, a requerida negou o pedido médico de “home care”, por não possui cobertura no rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde.

Explica que na mesma data da citada negativa, a requerida “confirmou recebimento da guia de internação em comento, e que estaria sob apreciação, pelo setor competente (...) e, encaminhou empresa de Home Care que lhe era conveniada, ao endereço da Requerente qualificado no preambulo desta peça, para verificação do ambiente domiciliar e necessários equipamentos ao seu tratamento, porém a referida empresa de Home Care confiada pela Requerida, afirmou que não dispunha de capacidade estrutural e técnica, neste particular.

Ato contínuo, a Requerida procedeu contato com a unidade da UNIMED local, requisitando qual a empresa de Home Care que atendia a esta, quando da necessidade de serviços de internação domiciliar na região, sendo repassado o nome da empresa LIFE CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (...) Iniciada as tratativas entre a Requerida e a empresa de Home Care retro à, aproximadamente, 01 (um) mês, apesar desta já ter confirmado àquela e aos pais da Requerente, a plena capacidade estrutural e pessoal para o mencionado tratamento domiciliar, ainda não houve a contratação da citada empresa por motivos meramente burocráticos, e que nunca foram esclarecidos aos genitores e familiares da Requerente”.

Assim, postulou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida “(...) por si ou via empresa especializada (preferencialmente a empresa LIFE CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., qualificada na causa de pedir do item I), providencie todos os meios e custos para INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DOMICILIAR, (...) forneça todos os medicamentos, tratamento, materiais e profissionais necessários para uma plena internação domiciliar, como se no hospital estivesse; profissionais para o atendimento de fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, assistência de enfermagem e técnicos de enfermagem, médicos para acompanhamento periódico, nutricionista e outros especialidades que se fizerem necessárias por força de recomendação médica”.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular entendeu que as provas documentais carreadas nos autos eram suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito a fim de determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação na modalidade “home care” da requerente, nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Referida decisão motivou a interposição do agravo de instrumento pela instituição de saúde ao argumento de que inexistem nos autos os requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que o contrato estabelecido entre as partes não possui previsão para internação hospitalar, estando vinculado ao Rol taxativo de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Assim, requereu requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei.

Distribuído a minha relatoria, entendi por indeferir o almejado efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada c/c Indenização por Danos Morais nº. 1021072-66.2021.811.0015, ajuizada em seu desfavor por M.A.A.O., representada por seu genitor LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação na modalidade “home care” da autora, nos termos descritos pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que o contrato estabelecido entre as partes não possui previsão para internação hospitalar, estando vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, diga-se taxativo.

Assevera que, no caso em apreço, não houve desídia ou inércia da agravante, mas que a demanda tem como cerne a mera insatisfação da agravada, em receber os serviços nos termos contratados, com a consequente perseguição de serviço em moldes que superam em muito, o que o contrato sub examine de fato garante.

Sustenta que a assistência domiciliar é cobertura não obrigatória pela Lei nº 9.656/98, ressalvado o caráter opcional, não havendo se confundir com internação domiciliar.

Salienta que a obrigação de prestar assistência à saúde de forma ilimitada, pertence exclusivamente ao estado – artigo 196, da Constituição Federal, cabendo ao setor privado o caráter suplementar, o que vem sendo desconsiderado pelo poder judiciário.

Defende que eventual negativa da operadora requerida se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, de modo que a probabilidade do direito não se faz presente, devendo a decisão que concedeu a tutela de urgência ser imediatamente revogada.

Atesta que com relação ao perigo de dano irreparável ao agravado, nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C, da Lei 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida da recorrida.

Aduz que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que aplicou multa, em caso de descumprimento, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diário, apontando prazo exíguo de 5 dias.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de se obstar os seus efeitos, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Síntese necessária.

Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Lado outro, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelos agravados viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna.

Consoante os relatórios médicos apresentados (ID 70789284 - origem), é patente a urgência da agravada, portadora de encefalopatia hipóxico-isquêmica pós-PCR, síndrome epiléptica, insuficiência cardíaca, POT traqueostomia, POT gastrostomia e POT ventriculosseptoplastia, além de alergia a proteína do leite de vaca, e que, em razão dessa enfermidade, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Determino.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, no que toca à alegação de ausência de fundamentação, ressalto que não há se confundir decisão concisa com falta de fundamentação.

Já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez atendidos os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, e expondo as razões do convencimento, ainda que de maneira concisa, inviável se revela o reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Lado outro, não se pode perder de vista que a concessão, ou não, da liminar recursal é feita com base num juízo preliminar e sumário, visto que a análise profunda das razões do recurso se dará quando do seu julgamento de mérito.

Cinge o mérito recursal em averiguar a presença dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, à autora, ora agravada.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso dos autos, ao reverso do alegado pela ora agravante, a probabilidade do direito funda-se na relação contratual entre as partes, na doença que acomete a usuária do plano e na negativa da Operadora de Saúde para autorização do tratamento na forma solicitada sob o argumento de que este não possui cobertura no rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde.

O dano irreparável ou de difícil reparação também é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida da requerente, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio da recomendação médica apresentada, que a ora agravada está acometida de “ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA PÓS-PCR, SÍNDROME EPILÉPTICA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, POT TRAQUEOSTOMIA, POT GASTROSTOMIA E POT VENTRICULOSSEPTOPLASTIA E ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA”, o que demanda cuidados especiais e permanentes.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e remessa à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022